Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735838-59.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 38858708): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HERDEIROS DO CREDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 345, STJ. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Confirma-se a decisão agravada no ponto em que entendeu pela legitimidade ativa dos herdeiros do titular do direito objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, condicionando que, para fins de recebimento de valores pela COORPRE, se fará necessária a apresentação do formal ou sentença de partilha. 2. Nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”, entendimento mantido pelo Tribunal da Cidadania, após o advento no Novo Código de Processo Civil, por meio da tese firmada no julgamento do Tema 973: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/06/2018). 3. Considerando que a decisão agravada fixou honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, “em atendimento à Súmula no 345 do STJ e nos termos art. 85, §3o, I, do CPC, em 10% sobre a aludida verba homologada.”, a rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não pode ensejar nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. Aspecto que merece reparo na decisão agravada. 4. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 5. Se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade. Decisão mantida no ponto. 6. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono do credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 7. Mantém-se a decisão agravada no ponto em que condicionou a expedição de precatório relativo aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença ao requerimento do próprio exequente e ao recolhimento de custas. 8. Recurso do Distrito Federal e IPREV conhecido e parcialmente provido. Recurso dos herdeiros parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§ 3o e 4o, do CPC, sustentando que a turma houve por bem desprezar os percentuais previstos em relação às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado; b) artigo 509, § 2o, do CPC, afirmando que já houve liquidação do julgado, e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético; c) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e de direito aos honorários da fase de conhecimento, que podem ser adimplidos, sendo perfeitamente possível em cada cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 56729101). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 62183227). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões dos apelos, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§ 3o e 4o, e 509, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em face da apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014